Tribunal: TJES
Processo: 0002923-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002923-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

APELADO: GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconhecera a ineficácia da fiança prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada suspensão da aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento da parte embargante, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF ao caso concreto, já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem no RE 1.412.069 (Tema 1.255), restringiu o alcance da discussão às causas envolvendo a Fazenda Pública, sendo, portanto, impertinente a sua invocação em demandas entre particulares.

O acórdão transcreve e aplica corretamente a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, segundo a qual não se admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da causa for elevado, como no presente caso.

Os embargos têm natureza meramente reditícia, visando rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FOCO SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA
, em face do acórdão de Id. 14242964, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que havia reconhecido a ineficácia da fiança prestada em nome da Sra. Gabriela Henriques Campo Dal Orto.

A embargante sustenta, em suas razões recursais que o acórdão incorreu em omissão, porquanto teria deixado de se manifestar especificamente quanto ao argumento por ela deduzido nas razões de apelação, concernente à validade e aplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, frente à sua suposta suspensão em razão do julgamento pendente do Tema n.º 1.255 no Supremo Tribunal Federal. Segundo a embargante, esse ponto seria essencial para a formação do juízo de convencimento colegiado, de modo que sua ausência no julgado configuraria omissão relevante, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e o provimento da apelação anteriormente interposta.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração, Gabriela Henriques Campo Dal Orto pugna pela rejeição integral dos aclaratórios, sustentando, em resumo, que: (i) não há qualquer omissão no v. acórdão, tendo sido o julgamento realizado com base nos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso, notadamente com expressa referência ao entendimento vinculante do STJ no Tema 1.076, o qual fora devidamente transcrito e aplicado ao caso concreto; (ii) o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os argumentos centrais deduzidos pela parte recorrente, inclusive afastando a possibilidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários, por se tratar de causa com proveito econômico elevado e mensurável; (iii) os embargos opostos possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Conforme relatado, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado a tese de que a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ estaria suspensa em face do Tema 1.255 do STF.

Todavia, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a matéria foi expressa e suficientemente analisada no corpo do voto condutor do acórdão, que rechaçou a pretensão de inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ com base em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai do julgado embargado, notadamente do voto condutor do julgamento:

“(...)

O C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
,
firmou tese vinculante no sentido de que
"
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (...)”; “
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No presente caso, o qual envolve relação de direito privado, a exoneração de uma fiadora solidária, que renunciou ao benefício de ordem, representa um proveito econômico líquido, direto, concreto e perfeitamente mensurável,
equivalente ao montante total da obrigação garantida (justamente o valor atribuído aos embargos)
, não se tratando, portanto, de proveito inestimável.

Para meros fins ilustrativos, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO . FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DE ADITIVOS POSTERIORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO ( CPC/2015, ART. 85, § 2º). SÚMULA 83/STJ . ART. 338 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. (...) 3.
A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg . Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo ( REsp 1.746 .072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 4. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade de um dos fiadores do contrato de locação, para excluí-lo da ação executiva, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 2º do art . 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1317147 PR 2018/0157262-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Por fim, a alegação da Apelante de que o
Tema 1.255 do STF
relativizaria tal entendimento não se aplica ao caso concreto, porquanto o próprio Pretório Excelso, em
q
uestão de
o
rdem no RE 1.412.069, restringiu a aplicabilidade da discussão, por ora, exclusivamente, às causas em que a Fazenda Pública integra a lide. In verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário.
Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral.
Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade.
Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública.
I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025).

Dessa forma, a r. Sentença, ao fixar os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, agiu em estrita conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.(...).” Grifei.

O acórdão, portanto, não apenas identificou o argumento, como o refutou de maneira fundamentada, explicando as razões pelas quais o Tema 1.255 do STF não possui o alcance pretendido pela parte recorrente, sendo impertinente para a resolução de lide travada exclusivamente entre particulares.

O que se verifica, em verdade, é a nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, buscando a reforma do acórdão por via inadequada, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a sua revisão.

Ainda que o recurso beire o intuito protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por se tratar da primeira oposição de aclaratórios pela parte, advertindo-a, contudo, de que a reiteração de conduta análoga ensejará a aplicação da penalidade processual cabível.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.